Tribunal: TJSP
Processo: 1010549-72.2016.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FURTO DA ARMA DE FOGO NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO VICENTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1o DO DECRETO FEDERAL No 20.910/32 – OCORRÊNCIA. 1. Preliminarmente, competência absoluta do D.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – FURTO DA ARMA DE FOGO NAS DEPENDÊNCIAS DO FÓRUM DA COMARCA DE SÃO VICENTE – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS – IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – ARTIGO 1o DO DECRETO FEDERAL No 20.910/32 – OCORRÊNCIA. 1. Preliminarmente, competência absoluta do D. Juizado Especial da Fazenda Pública – JEFAZ, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada. 2. No mérito, reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo de direito, com fundamento no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32. 3. Ação ajuizada após o decurso do referido prazo quinquenal. 4. Ação de procedimento comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 5. Sentença recorrida, reformada. 6. Processo (ação de procedimento comum), julgado extinto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo de direito, fixados os ônus decorrentes da sucumbência. 7. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1010549-72.2016.8.26.0590 - São Vicente - Voto 24986 - AL
Registro: 2020.0000154159
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010549-72.2016.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado JADIR MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 4 de março de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010549-72.2016.8.26.0590 -Voto no 24986 - AL
2
VOTO No 24986
APELAÇÃO No 1010549-72.2016.8.26.0590
COMARCA: São Vicente
APELANTE: Fazenda Pública do Estado de São Paulo
APELADO: Jadir Marques (Justiça Gratuita)
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Fábio Francisco Taborda
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO

FURTO DA ARMA DE FOGO NAS DEPENDÊNCIAS DO
FÓRUM DA COMARCA DE SÃO VICENTE PRETENSÃO
AO RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE
DANOS MATERIAIS IMPOSSIBILIDADE - PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DE DIREITO
ARTIGO 1o DO DECRETO
FEDERAL No 20.910/32 OCORRÊNCIA. 1. Preliminarmente,
competência absoluta do D. Juizado Especial da Fazenda Pública
JEFAZ, apenas e tão somente, no local onde a respectiva unidade
judiciária estiver instalada. 2. No mérito, reconhecimento da
ocorrência da prescrição do fundo de direito, com fundamento no
artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32. 3. Ação ajuizada após o
decurso do referido prazo quinquenal. 4. Ação de procedimento
comum, julgada parcialmente procedente, em Primeiro Grau de
Jurisdição. 5. Sentença recorrida, reformada. 6. Processo (ação de
procedimento comum), julgado extinto, com resolução de mérito,
nos termos do artigo 487, II, do CPC/15, ante o reconhecimento da
ocorrência da prescrição do fundo de direito, fixados os ônus
decorrentes da sucumbência. 7. Recurso de apelação, apresentado
pela parte ré, provido.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 145/150, que julgou parcialmente procedente ação de
procedimento comum, para condenar a parte ré ao pagamento do valor de
R$3.641,49, a título de danos materiais. Em razão da sucumbência recíproca,
as partes litigantes foram condenadas ao pagamento das custas, despesas
processuais e os respectivos honorários advocatícios.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
inversão do resultado inicial da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010549-72.2016.8.26.0590 -Voto no 24986 - AL
3
O recurso de apelação, tempestivo e isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, merece
provimento, respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário
manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
recebimento de indenização, a título de danos materiais, em decorrência do
furto de arma de fogo, nas dependências do Fórum da Comarca de São
Vicente.
Inicialmente, a matéria preliminar arguida pela parte ré,
nas razões recursais, relacionada à competência absoluta do D. Juizado
Especial da Fazenda Pública JEFAZ, deve ser rejeitada.
Com efeito. A competência do D. Juizado Especial da
Fazenda Pública JEFAZ, ao contrário do pretendido, é absoluta, apenas e
tão somente, no local onde a respectiva unidade judiciária estiver instalada
(artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 12.153/09).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-se o
mérito da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010549-72.2016.8.26.0590 -Voto no 24986 - AL
4
No mérito, os elementos de convicção produzidos nos
autos não autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na
petição inicial.
É inquestionável o reconhecimento quanto à ocorrência
da prescrição do fundo de direito, nos termos do artigo 1o do Decreto Federal
no 20.910/32.
Pois bem. A parte autora tinha conhecimento inequívoco
a respeito do extravio da referida arma de fogo, desde 12.1.2.009 (fls. 79/81).
Ademais, a análise do conteúdo do requerimento apresentado pela parte
autora, em 21.7.2.010 (fls. 83), corrobora tal fato. Confira-se:
“Ocorre que, o Sr. Jadir fora recentemente oficiado junto
ao 2o Agrupamento do Corpo de Bombeiros de São Paulo
para que apresente a arma de fogo ora extraviada.
Na oportunidade o Sr. Jadir informou que a arma ora
requerida havia sido extraviada do Fórum de São Vicente,
razão pela qual não poderia apresenta-la. Mesmo assim,
fora intimado para apresentação da mesma.” (destaques
acrescidos)
Outrossim, a realidade dos autos indica que a presente
ação foi ajuizada, apenas e tão-somente, em 14.9.2.016, após o decurso do
prazo quinquenal previsto no referido artigo 1o do Decreto Federal no
20.910/32.
Portanto, a extinção do processo (ação de procedimento
comum), com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC/15,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010549-72.2016.8.26.0590 -Voto no 24986 - AL
5
ante o reconhecimento da ocorrência da prescrição do fundo de direito, é
absoluto rigor, alterado o resultado inicial da lide, nos exatos termos da
fundamentação.
Finalmente, em razão da sucumbência, arcará a parte
autora com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados, por equidade, no valor de R$2.000,00, atento ao
disposto no artigo 85, §§ 8o e 11, do CPC/15, sem que isso implique, note-se,
na inobservância dos parâmetros contidos nas respectivas alíneas do § 2o do
mesmo dispositivo legal. O referido montante remunera com dignidade,
razoabilidade e moderação o trabalho do profissional que participou da lide.
E, observar-se-á, com relação ao adimplemento, a regra do artigo 98 do
CPC/15.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, para os fins acima especificados.
FRANCISCO BIANCO
Relator